Tribunal: TJMT
Processo: 1016839-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
RAI no 1016839-08.2020.8.11.0000
VISTOS...
Em consulta ao processo principal, que deu origem ao presente agravo de instrumento, constata-se que o Juízo a quo, diante da manifestação da União em integrar a lide, determinou a sua remessa à Justiça Federal, conforme se verifica da certidão acostada no Id. 38068832.
Desta forma, não vejo como manifestar em relação ao mérito pretendido no recurso, de modo que, declino da competência para o Tribunal Regional Federal da 1a Região, que é o competente para o julgamento do agravo de instrumento.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de novembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator